Tribunal: TJBA
Processo: 8000684-29.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000684-29.2022.8.05.0088 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, FLORA GOMES SAES DE LIMA APELADO: IRACI RIBEIRO DA ROCHA Advogado(s):RAVENO BADARO COTRIM ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. TEMA 1061 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO. SÚMULA 54 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EARESP 676.608/RS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória c/c indenização, declarando a nulidade de contratos de empréstimo consignado não reconhecidos pela parte autora, determinando a devolução dos valores descontados (em dobro após 30/03/2021) e fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). II. Questão em discussão 2. A questão consiste em: (i) verificar a regularidade da contratação diante da impugnação da assinatura; (ii) verificar a responsabilidade do banco pelos descontos; (iii) verificar o cabimento da repetição dobrada e do dano moral; (iv) verificar o termo inicial dos juros e o índice de correção. III. Razões de decidir 3. Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada (Tema 1061/STJ). A ausência de postulação de perícia técnica, conjugada com a juntada de laudo elaborado unilateralmente, configura o não atendimento do ônus probatório atribuído à Ré. 4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 5. Os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da consumidora, decorrentes de contrato fraudulento, ultrapassam o mero dissabor cotidiano, atingindo a dignidade e o mínimo existencial, configurando dano moral indenizável. 6. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se adequado, razoável e proporcional, considerando a capacidade econômica do ofensor, a gravidade da ofensa e o caráter pedagógico-punitivo da medida. 7. Em casos de fraude bancária, a inexistência de contrato válido atrai a responsabilidade extracontratual, incidindo juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). 8. A repetição do indébito em dobro para os valores descontados após 30/03/2021 está em conformidade com a tese firmada pelo STJ (EAREsp 676.608/RS), diante da violação à boa-fé objetiva. 9. A sentença autorizou a compensação pelo banco da quantia depositada, restabelecendo o equilíbrio patrimonial e evitando enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude na contratação de empréstimo consignado; 2. descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato fraudulento geram dano moral indenizável; 3. na responsabilidade extracontratual por fraude, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 4. a repetição do indébito em dobro para descontos após 30/03/2021 independe de má-fé, nos termos do EAREsp 676.608/STJ”. _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 85, § 11, 429, II e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1061; STJ, EAREsp nº 676.608/RS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000684-29.2022.8.05.0088, sendo Apelante Banco Ficsa S/A., e Apelada Iraci Ribeiro da Rocha, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator